Tribunal: TJDFT
Processo: 0717099-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de furto, a condenação é medida que se impõe. Deve ser mantido o incremento da pena-base, na primeira fase da dosimetria, quando demonstrado que o réu ostenta condenação definitiva caracterizadora de maus antecedentes. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na forma do artigo 44, do Código Penal, se o réu é reincidente específico.